Tribunal: TJES
Processo: 5009106-96.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009106-96.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATHAN BASILIO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009106-96.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATHAN BASILIO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -

ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06, ARTIGO 16 DA LEI N° 10.826/03, ARTIGO 147 E ARTIGO 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – FLAGRANTE DELITO – CRIME PERMANENTE - A
USÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
-
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
-
ORDEM DENEGADA.

1
.
A
ação policial ocorreu de forma lícita, eis que se encontrava,
o paciente,
em claro estado de flagrância.

2.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente frente ao risco de reiteração delitiva,
já que
o paciente respondeu a procedimentos pretéritos,
inclusive com condenação criminal definitiva
.
3
.

No tocante à desnecessidade da manutenção da constritiva do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009106-96.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATHAN BASILIO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,

trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Felipe de Souza Farage
em benefício de
NATHAN BASILIO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Sustenta, em síntese, que a prisão em flagrante do paciente ocorreu mediante invasão ao bar onde se encontrava, bem como que não houve, no momento da abordagem, estado de flagrância que a justificasse.

Noutro flanco, argumenta a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alerta, no ponto, que o paciente é primário, com bons antecedentes e possui residência fixa.

Requer, por fim, nos moldes do artigo 315, 2º, inciso VI do CPP, a aplicação de
distinguishing
em relação aos julgados: HC n° 0000997-23.2019.8.08.0000 e HC n° 0020594-12.2018.8.08.0000, ambos oriundos deste E. Tribunal de Justiça.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

Em cotejo aos autos
, verifico que o paciente fora preso em flagrante em razão de suposta violação ao teor do artigo 33,
caput
, da lei n° 11.3443/06, artigo 16 da lei n° 10.826/03, artigo 147 e artigo 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal. Segundo narra o Termo de Audiência de Custódia de
id n° 5721824
:

“
durante patrulhamento, o indivíduo Nathan Basilio Nascimento, foi avistado pela guarnição retirando uma pistola semiautomática da cintura e a colocando sobre o balcão de um bar.
Feita a abordagem, foi arrecada a arma de fogo calibre .380 automática, carregada e municiada com 10 munições de calibre .380, com numeração ilegível, além de 25 gramas de material entorpecente análogo à maconha já embalado para venda, bem como bucha de substância análoga à cocaína e pedra de substância análoga a crack.

Durante a ocorrência, Nathan proferiu ameaças contra os militares e danificou as grades de proteção da viatura, enquanto era conduzido à delegacia.
(sic)

De início, n
ão prospera a suscitada ilegalidade da ação policial conforme argumentado pelo nobre impetrante, já que naquele momento o coacto se encontrava em claro estado de flagrância, fato que legitima a atuação da força policial naquele estabelecimento. Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que trata de caso semelhante envolvendo crime de natureza permanente:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS. 3. No caso, além de os policiais haverem afirmado que viram o réu com um tablete marrom, uma faca e um rolo de plástico-filme nas mãos, ele ainda demonstrou nervosismo e dispensou os itens em uma árvore próxima, oportunidade em que os agentes, antes de ingressar no galinheiro, constataram tratar-se de maconha o tablete abandonado. Depois disso, entraram no recinto, onde encontraram outra porção da mesma droga. Consta, ademais, que, segundo assentado pela instância de origem, o local em que apreendidos os objetos era totalmente aberto, sem delimitação de eventual propriedade privada.
4. Assim, os elementos indicados apontam que o lugar aparentemente não estava protegido pela inviolabilidade domiciliar e que a diligência foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas quanto à existência de situação de flagrante delito no local, de modo que, embora a defesa questione a veracidade da narrativa dos agentes públicos, ao menos por ora, dentro dos limites de cognição possíveis nesta etapa, não se constata ilegalidade patente que justifique a prematura anulação das provas colhidas, sem prejuízo de discussão mais aprofundada da dinâmica fática na fase instrutória e na sentença.
5. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "somente é cabível o trancamento da persecução penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 157.728/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/2/2022). 6 . Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 166.223/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

Já em relação à constritiva ora impugnada,
passo a tecer as considerações que seguem.

A medida
é regulamentad
a

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por ser dotada de caráter excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In casu,
extrai-se dos autos que a
preventiva
foi imposta como forma de resguardar a ordem pública. Nos seguintes termos se manifestou o juízo de piso sobre o tema:

“
(...) Diante desse contexto, verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do flagrado, principalmente para a garantia da ordem pública, uma vez que conforme consta dos autos,
o acusado possui personalidade voltada para o crime, existindo em seu desfavor vários procedimentos perante a Infância e Juventude, bem como, condenação criminal definitiva pela prática do crime, o que indica habitualidade no submundo do crime.
Acrescento que, conforme dados do atestado de pena extraído do sistema SEEU, o autuado ainda está em cumprimento de pena no regime aberto (pena remanescente de 03 anos e 03 dias). Desta forma, a prisão se mostra necessária, também, para assegurar a aplicação da Lei Penal”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido segue julgado, o qual trago à colação para aplicação do distinguishing em relação aos julgados: HC n° 0000997-23.2019.8.08.0000 e HC n° 0020594-12.2018.8.08.0000:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE CONTUMÁCIA DELITIVA. APARENTE COMETIMENTO DE DOIS CRIMES GRAVES, ALÉM DE "VÁRIAS" PASSAGENS POR OUTROS DELITOS, E VIOLÊNCIA CONTRA OS POLICIAIS CONDUTORES DA PRISÃO EM FLAGRANTE. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.

1. (...) 4. Adicionalmente, saliento que a referência ao aparente cometimento de dois delitos não configura adição de fundamentos não delineados pelas instâncias ordinárias, haja vista que tanto o primeiro quanto o segundo graus de jurisdição haviam feito essa referência. 5.
Sendo assim, e como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a prisão cautelar do ora recorrente foi justificada pelas instâncias ordinárias a partir de considerações sobre o risco à ordem pública que decorre de aparente contumácia delitiva, na medida em que, embora primário, consta ostentar "várias passagens por outros delitos", tendo obtido "liberdade provisória em oportunidade pretérita" e preso em flagrante no aparente cometimento de dois delitos graves - tráfico de drogas ilícitas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida -, em um bar
, além de reagido violentamente à abordagem policial, pois "se apossou de uma garrafa, dando a entender que iria atacá-los" e "se insurgiu por meio de socos e chutes". 6.
Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, conjugando diversos indícios de contumácia delitiva
. 7. Nesses termos, nota-se que a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, atinentes à garantia da ordem pública, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal. 8. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 180.558/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico na jurisprudência das cortes superiores que, uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.